Tribunal: TJMT
Processo: 1085200-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE BAILE DE FORMANTURA. MULTA CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ART. 373, INCISO II DO CPC. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 285330365 – reclamação no 1085200-35.2024.8.11.0001 – 1o JEC DA CAPITAL), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ausência da parte Autora, com a condenação das custas processuais. 2- Verifica-se dos autos (id. 285330354), que o Patrono da Recorrente informou nos autos que no dia da audiência conciliatória, houve problemas com o fornecimento de energia elétrica na região de sua residência. Registra-se que da intimação (id. 285329399), há informação sobre a disponibilidade de sala no CEJUSC dos Juizados Especiais da Capital, bem como contato telefônico para informação de eventual incidente. No mais, inexiste nos autos, provas, de tentativa de contato por parte do Representante legal da Consumidora, com o setor de Conciliação, seja, por Whatsapp, e-mail, contato telefônico, bem como provas de que recebeu informação por sua Cliente/Consumidora, sobre o incidente no dia do fato. Desse modo, a simples alegação de problemas com a falta de fornecimento de energia, por si só, não é suficiente para modificar o decidido em sentença (art. 373, inciso II do CPC). Registro, que o Patrono, Dr. MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES, mesmo com endereço profissional diverso da região territorial da Consumidora (id. 285329391), também constou como ausente na audiência de conciliação. 3- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085200-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), A. DE J. SCARPIN E J.V. PIZATE DE MACEDO LTDA - CNPJ: 10.553.837/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ADEMIR DE JESUS SCARPIN - CPF: 617.139.889-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025